Tribunal: TJSP
Processo: 2245087-34.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Procedência - Cumprimento de sentença - Impugnação - Rejeição - Decisão mantida - Descumprimento da ordem liminar bem demonstrada - Alegação da necessidade de prévia avaliação médica da paciente devidamente afastada no curso do feito - Multa que atinge montante razoável, diante do porte da empresa ré e dos riscos da recusa à saúde da paciente -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer - Procedência - Cumprimento de sentença - Impugnação - Rejeição - Decisão mantida - Descumprimento da ordem liminar bem demonstrada - Alegação da necessidade de prévia avaliação médica da paciente devidamente afastada no curso do feito - Multa que atinge montante razoável, diante do porte da empresa ré e dos riscos da recusa à saúde da paciente - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245087-34.2018.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante SUL AMÉRIICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravada NAMARA DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245087-34.2018.8.26.0000 -Voto no 28.681
2
Agravo de Instrumento no 2245087-34.2018.8.26.0000
Comarca de Osasco
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada: Namara de Almeida
Voto no 28.681
PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de
fazer - Procedência - Cumprimento de sentença
- Impugnação - Rejeição - Decisão mantida -
Descumprimento da ordem liminar bem
demonstrada - Alegação da necessidade de
prévia
avaliação
médica
da
paciente
devidamente afastada no curso do feito - Multa
que atinge montante razoável, diante do porte
da empresa ré e dos riscos da recusa à saúde da
paciente - Recurso desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em autos da ação de obrigação de fazer, em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada
pela devedora, considerando “corretos os cálculos do Exequente,

ressaltando,
apenas, que deverá apresentar
nova planilha de
cálculos no tocante ao valores sucumbenciais,
descontando
os
valores já depositados
e atualizando
o remanescente
na forma
desta decisão”.
Sustenta a recorrente, em resumo, que não
se justifica a cobrança de multa, uma vez que em momento algum
houve a aplicação da mesma pelo juízo de origem ou pelo
colegiado. Alega que para realizar o devido fornecimento do
procedimento requerido foi requisitado a agravada que realizasse
avaliação pela junta médica, posto que houve divergência entre o
pedido médico apresentado e os médicos que avaliam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245087-34.2018.8.26.0000 -Voto no 28.681
3
procedimentos cirúrgicos e materiais a serem utilizados, mas a
autora não compareceu à avaliação impossibilitando a solução das
divergências, impossibilitando, assim, o cumprimento da liminar.
Diz que, diante disso, foi requerida nos autos a revogação da
liminar, sobre o que não se manifestou o juízo, tendo sido então
cumprida a liminar com a liberação do procedimento requerido.
Afirma que a publicação da sentença se deu em 25.08.2016 e a
decisão foi cumprida em 30.08.2016, dentro do cinco dias
determinado. Defende que, assim, que não houve descumprimento
da liminar, não sendo crível e tampouco razoável a aplicação de
multa em valor tão exorbitante (R$ 45.000,00), quantia que, de
qualquer forma, ultrapassa os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade. Pede a concessão de liminar e o final
acolhimento da impugnação.
Recurso regularmente processado, deferido
em parte o pedido liminar (fls. 66/68). Dispensadas informações.
Contraminuta às fls. 73/81.
2. De início, afasto a preliminar levantada
em contraminuta, uma vez que por se tratar de autos eletrônicos
ficam dispensadas as providências previstas no inciso I, do artigo
1.017, consoante previsão expressa do §5o do mesmo dispositivo
legal.
No mérito, o reclamo não comporta
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245087-34.2018.8.26.0000 -Voto no 28.681
4
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
pela qual postulou a autora a cobertura, pela ré, de cirurgia na
coluna (hérnia de disco lombar). O pedido de tutela provisória foi
deferido, determinando-se à ré a autorização do procedimento “no
prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
desde logo limitado o valor total da multa em R$ 50.000,00”
(fls.
38/39).
Ao final, a ação foi julgada procedente
“para determinar
que a ré autorize e arque com os custos do
tratamento
médico e cirurgia indicada na prescrição
médica (p.
32/33), mantida liminar (p. 38/39)” (fls. 105/108), restando
desprovido o apelo da demandada (fls. 136/141).
Iniciada
a
fase
de
cumprimento
de
sentença visando à cobrança dos valores devidos a título de
astreintes e verba honorária, sustenta a empresa de saúde que não
houve desatendimento da ordem liminar.
Não lhe assiste razão, contudo.
Com efeito, ao que se vê dos autos, a
medida antecipatória foi deferida em 12.07.2016 e a ré foi
devidamente intimada em 15.07.2016 (fls. 42/45 dos principais),
sendo incontroverso que a liberação da cirurgia ocorreu em
30.08.2016 (fl. 154 dos principais), somando 45 dias de atraso.
Outrossim, as questões levantadas pela
agravante acerca da necessidade de prévia avaliação médica para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245087-34.2018.8.26.0000 -Voto no 28.681
5
liberação do procedimento já foram analisadas e afastadas na
sentença, nada mais devendo ser debatido a respeito, posto que
constituem coisa julgada. Aliás, bem afastou o juízo a quo a
necessidade de prévia avaliação da paciente pela equipe médica do
plano de saúde, uma vez que a empresa não pode interferir na
indicação feita pelo médico que assiste a paciente.
Assim constou do decisum : “Ao médico
que acompanha
o paciente compete, com exclusividade,
apontar os
meios necessários
para tratamento,
sendo vedado à operadora

imiscuir-se
em tal atividade. (...) As alegações da requerida no
tocante à desnecessidade
da realização do procedimento
cirúrgico
e da utilização dos materiais indicado pelo médico que acompanha

a autora são absolutamente
genéricas e desprovidas
de provas.
Ademais não se pode admitir que a ré, tendo conhecimento
da existência e prática de fraudes (se houver), mantenha os profissionais responsáveis
em seu quadro médico (conforme
a
requerida indica em sua contestação
p. 69 último parágrafo).

Ressalta-se
que cabe exclusivamente
ao médico a prescrição
do
tratamento,
de modo que não é permitido à ré restringir o uso e
quantidade
de materiais posto que ligados ao ato cirúrgico
indicado pelo médico credenciado
da ré e habilitado para
prescrever
tanto o tratamento
quanto os materiais a serem
utilizados segundo sua técnica” .
Não bastasse, como também muito bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245087-34.2018.8.26.0000 -Voto no 28.681
6
exposto na decisão aqui recorrida, “Facilmente
se constata que a
decisão que deferiu a tutela de urgência não condicionou
a
autorização
a qualquer avaliação prévia, porquanto
considerou

preenchidos
os requisitos da medida. Deve-se anotar que não
houve a determinação
de realização do procedimento
de imediato,
mas sim a autorização
para que os trâmites administrativos

necessários
ao procedimento
fossem iniciados. Portanto, sem
amparo as alegações do Impugnante
de que a tutela nãofoi
cumprida por culpa da Exequente,
uma vez que não houve o
condicionamento
a sua prévia avaliação ” (fl. 40 dos principais).
Destarte, correta a cobrança da multa pelo
atraso do cumprimento da decisão antecipatória (R$ 45.000,00),
que apenas veio confirmada em sentença.
No mais, o valor da multa se mostra
razoável diante do porte da empresa ré e dos riscos da recusa à
saúde da paciente, inexistindo excesso no valor perseguido.
Por essas razões, mantém-se a decisão
combatida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator